Tribunal: TJBA
Processo: 8072888-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072888-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR Advogado(s): ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wolney de Azevedo Perrucho Junior contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 8097879-18.2021.8.05.0001, movida pelo Município de Camaçari, relativa à cobrança de IPTU no valor de R$4.107,32. O agravante sustenta que nunca foi proprietário ou possuidor do imóvel de inscrição municipal nº 30614, tendo, inclusive, apresentado termo de renúncia da titularidade e decisões judiciais que confirmam sua ilegitimidade. A decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade passiva do agravante para responder à execução fiscal, à luz da sua alegada ausência de vínculo jurídico com o imóvel tributado, frente às normas do Código Tributário Nacional e à jurisprudência aplicável. III. Razões de decidir 3. O art. 34 do CTN estabelece como contribuinte do IPTU o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel. 4. A jurisprudência admite que a presunção de legitimidade da CDA pode ser afastada por provas em sentido contrário, como no caso, com apresentação de termo de renúncia e precedentes judiciais anteriores envolvendo o mesmo imóvel. 5. O art. 130 do CTN prevê a sub-rogação do crédito tributário na pessoa do adquirente do imóvel, sendo que a jurisprudência reforça que a dívida acompanha o bem, não recaindo sobre quem não detenha vínculo com este. 6. Reconhecido administrativamente em outro processo executivo fiscal (Proc. 0752968-67.2019.8.05.0039) que o Espólio de Mário Chiacchiaretta seria o responsável tributário, e não o agravante. 7. A atuação contraditória da Fazenda Pública em processos semelhantes compromete os princípios da segurança jurídica e da isonomia. 8. Conforme a Súmula 392 do STJ, não se admite a modificação do sujeito passivo da execução após o ajuizamento da demanda, devendo ser extinta se constatada a ilegitimidade do executado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Dispositivos legais relevantes citados: CTN, arts. 32, 34 e 130; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 399; TJ-MG, Apelação Cível 0057630-83.2019.8.13.0301; TJ-RS, Agravo de Instrumento 53535725720248217000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8072888-73.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR e, como agravado, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça